Tribunal: CARF
Processo: 35564.003766/2006-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35564.003766/2006-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.045 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
COMPANHIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/03/2004
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
FORMALIDADES LEGAIS.
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD encontra-se revestida
das formalidades legais, tendo sido lavrada de acordo com os dispositivos
legais e normativos que disciplinam o assunto.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos da NFLD oferecem as condições necessárias
para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa
ao lançamento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APURAÇÃO NOS LIVROS
CONTÁBEIS.
É legítima a utilização das fontes previstas nos incisos I (folhas de pagamento),
II (registros contábeis) e IV (GFIP) do art. 32 da Lei n.° 8212/91, c/c incisos I
(folhas de pagamento), II (registros contábeis) e IV (GFIP) do art. 225 do
Regulamento da Previdência Social - RPS aprovado pelo Decreto 3048/99,
sendo todas de elaboração obrigatória pela empresa.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia,
quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o
processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção
do julgador.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35564.003766/2006-49
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.045 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35564.003766/2006-49

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
35564.003766/2006-49, em face do acórdão no 16-20.328, julgado pela 11a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SP), em sessão realizada em 05
de fevereiro de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente
em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“DO LANÇAMENTO
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n° 37.011.385-3, de
12/07/2006, relativa à contribuição social devida pela empresa incidente sobre as
remunerações dos segurados empregados a seu serviço, conforme apurado nos registros
contábeis, em diversas competências entre 01/1996 e 03/2004, de acordo com o
Relatório Fiscal de fl. 48/57, vol. 1.
2. O crédito foi apurado do confronto entre as importâncias declaradas como devidas à
Previdência Social nas rubricas contábeis discriminadas no Relatório de Fatos
Geradores (fl. 54/67, vol. 1) e o montante efetivamente recolhido ao INSS em Guias da
Previdência Social - GPS.
3. O Relatório de Fatos Geradores (fl. 54/67, vol. 1) indica como origem dos valores
lançados como devidos os registros contábeis nas contas:
a. 21 1.l5.l - Contrib. a Previdência Social - Retenção Segurado Empregado;
b. 21 l.35.1 - Contribuições Recolhíveis ao INSS;
c. 21l.36.2 - Valor Sujeito a Recolhimento ao INSS - Trab. Autônomo;
d. 211.11.0.0.00.008.0l - Contrib. a Previdência Social - Retenção Segurado
Empregado;
e. 21 1.31.4.0.00.001 - Contribuições Recolhiveis ao INSS;
f. 211.31.4.0.00.007 - Valor Sujeito a Recolhimento ao INSS - Trab. Autônomo;
g. 21 1.1 l.4.0.00.001 - Contrib. a Previdência Social;
h. 211.31.4.0.00.042 - Retenção INSS - DC n.° 087/03 – Autônomos 4. A planilha
Valor Devido à Previdência Social (fl. 52/53, vol. 1) demonstra os valores declarados
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.045 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35564.003766/2006-49

como devidos à Previdência Social pela empresa em sua contabilidade, os valores
recolhidos e a diferença.
5. A fiscalização entregou ao contribuinte, em 11/05/2006, a lista de todas as guias
constantes no conta-corrente do INSS (fl. 68/70, vol. 1) e que foram utilizadas para
cálculo do valor recolhido, a fim de que a empresa se manifestasse sobre a correção
dela.
6. O lançamento foi formalizado de forma consolidada no CNPJ centralizador da
empresa porque ela contabilizou também de forma consolidada sua folha de pagamento,
embora tenha discriminado em títulos próprios os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os
totais recolhidos à Previdência Social.
7. A tabela no item 3 do Relatório Fiscal enumera todas as rubricas contábeis utilizadas
para verificação dos fatos geradores e das contribuições devidas.
8. O valor devido atinge o montante de R$ 402.059,21 (quatrocentos e dois mil e
cinqüenta e nove reais e vinte e um centavos), consolidado em 25/05/2007.
DA IMPUGNAÇAO
9. Tempestivamente, a Notificada impugnou o lançamento, através da peça de fl. 85/96,
vol. 1 acompanhada de Procuração e cópias de publicação de atas de assembléias (fl.
97/100, vol. 1), planilhas e cópias do Livro Razão (fl. 101/129, vol. 1).
10. Em sua defesa, a Impugnante faz breve e suficiente relato da notificação e traz
contra ela os argumentos a seguir sintetizados.
Da Impossibilidade da Lavratura da Presente NFLD
Da nulidade absoluta da NFLD
11. A presente NFLD é nula porque não descreve os elementos de convicção que
levaram a fiscalização a lavrá-la.
12. Não constam as razões pelas quais determinadas rubricas contábeis foram
consideradas fatos geradores nem os pretensos segurados que teriam recebido
remuneração sem que fosse recolhida a contribuição devida.
13. Fica prejudicado direito de defesa da Impugnante.
14. Nao foram cumpridos os requisitos do art. 142 do CTN.
15. A Impugnante não deixou de recolher qualquer valor a titulo das contribuições ora
lançadas.
Da decadência parcial do débito
16. O prazo decadencial para que o INSS constituísse eventual débito da Impugnante
era de cinco anos, nos termos do artigo 173 do CTN.
17. O período de 01/1996 a 06/2001 está atingido pela decadência.
Da Inexistência do débito
18. A fiscalização partiu de premissas equivocadas para a constituição do crédito,
porque levou em consideração apenas os lançarnentos contábeis a título de "crédito".
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.045 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35564.003766/2006-49

19. Em vez de analisar as folhas de pagamento e GFIP, que retratam os fatos geradores
de contribuições previdenciárias, ateve-se à análise de registros contábeis que servem
apenas de indícios ou subsídios quando não há informação real disponível.
20. A Impugnante, como concessionária de energia elétrica, obedece a uma legislação
especifica que inclui o Plano de Contas do Setor de Energia Elétrica, instituído pelo
Decreto n.° 28545, de 24/08/50 e, mais recentemente, estabelecido pela Resolução
Aneel n.° 00l, de24/12/1997.
21. O citado plano de contas está em consonância com os entendimentos contábeis do
Ibracon, CVM, Conselho Federal de Contabilidade, Auditorias Independentes etc.
22. Não se pode concluir que um determinado total contabilizado a crédito das contas
representativas dos valores a recolher ao INSS seja totalmente devido. Podem existir
ajustes, estornos e/ou complementos relativos a fatos ocorridos em meses anteriores.
23. A fiscalização cometeu as seguintes inconsistências técnicas:
a. considerou lançamentos contábeis de valores retidos de prestadores de serviços,
recolhidos em nome deles;
b. não considerou os lançamentos contábeis registrados como "débito";
c. considerou lançamentos de "créditos" a compensar como se fossem contribuições
devidas ao INSS e
d. considerou lançamentos errados que foram ajustados ou corrigidos nos meses
posteriores.
24. Traz como exemplo as competências 10/2003 e 01/2004 onde a fiscalização incluiu,
como dívida, crédito decorrente de recolhimento indevido (em duplicidade).
25. A fiscalização ignorou que há meses em que os lançamentos contábeis indicam
valores a recolher ao INSS menores do que aqueles que foram efetivamente recolhidos.
26. A fiscalização não pode arbitrar ou sugerir a existência de débitos em razão de
meros registros contábeis, sem que haja constatação de fatos geradores de contribuições.
O registro contábil não é fato gerador de contribuições previdenciárias.
27. Então, a presente NFLD, além de ilegal, é arbitrária. Do valor do débito
28. Impugna totalmente o valor do débito.
29. Protesta pela realização de perícia contábil.
30. Protesta pela juntada posterior de documentos comprobatórios dos equívocos
cometidos pela fiscalização, mês a mês.
Conclusão
31. Pede que se julgue insubsistente a NFLD por sua nulidade, pela decadência ou por
não demonstrar qualquer débito imputável à Impugnante.
32. Requer a concessão de prazo de 90 (noventa) dias para a juntada de documentos
comprobatórios de defesa, inclusive para eventual aditamento dela.
33. Requer que todas as decisões e notificações sejam expedidas somente em nome do
patrono da Impugnante, conforme indica.
DA DILIGÊNCIA E DA INFORMAÇÃO FISCAL
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.045 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35564.003766/2006-49

34. Nos termos do despacho de fl. 131, os autos foram devolvidos à Auditora
Notificante para manifestação sobre as alegações contidas no item 2.3 da impugnação
(fl. 92/95, vol. 1) e documentos a elas relativos (fl. 101/129, vol. 1).
35. Essas alegações são as que constam nos itens de 18 a 27 deste relatório.
36. A Auditora Notificante produziu a informação de fl. 132/133, vol. 1, onde se
manifesta conforme que segue.
37. A Fiscalização procedeu ao lançamento com base no disposto no art. 231 do
Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto n.” 3048/99 e no art. 32, ll,
da Lei n.° 8212/91.
38. Os lançamentos contábeis não são indícios ou informações subsidiárias da
ocorrência dos fatos geradores; são o retrato fiel de sua ocorrência.
39. As normas contábeis básicas, respeitadas pela empresa, estipulam a apropriação das
despesas da folha de pagamento pelo crédito na conta do passivo circulante do grupo
Folha de Pagamento/Pessoal e pelo débito em conta de despesa.
40. A fiscalização está exigindo apenas valores lançados a crédito nas contas
discriminadas no Relatório de Fatos Geradores (fl. 54/67, vol. 1).
41. A fiscalização analisou os fatos geradores declarados nos títulos contábeis
discriminados no item 3 do Relatório Fiscal (fl. 48/49, vol. 1). As contribuições exigidas
por meio da presente NFLD estão vinculadas às rubricas contábeis da folha de
pagamento dos segurados empregados da empresa, apropriadas como despesa nas
respectivas competências, conforme os princípios gerais das normas contábeis vigentes.
42. O grupo de contas 211.81 - Obrigações Estimadas foi examinado pela fiscalização
(conforme relação de rubricas às fl. 49, vol. 1), mas os valores lá lançados não integram
o presente lançamento.
43. Também não integram o lançamento os valores retidos de prestadores de serviço,
que são contabilizados, pela empresa, em titulos próprios, discriminados por empresa
prestadora.
44. Na presente NFLD constam somente valores declarados pelo próprio contribuinte,
apropriados pela empresa como obrigação previdenciária própria, em contas de passivo
circulante vinculadas às rubricas contábeis da Folha de Pagamentos dos segurados
empregados, que tiveram como contrapartida contas de despesa do periodo, as quais
foram devidamente encerradas ao final do exercício fiscal em contas de resultado.
DA MANIFESTAÇÃO SOBRE A INFORMAÇÃO FISCAL
45. A Notificada manifestou-se sobre a informação fiscal resultante de diligência fiscal
no documento de fl. 134/135, vol. 1, acompanhado das planilhas de fl. 136/222, vol. 1,
conforme o que segue.
46. Requer a juntada de planilhas que detalham os lançamentos contábeis feitos pela
empresa em cada um dos meses abordados pela fiscalização, demonstrando a não
existência do débito e comprovando as impropriedades técnicas cometidas pela
fiscalização:
a. considerou lançamentos contábeis de valores retidos de prestadores de serviços,
recolhidos em nome deles;
b. não considerou os lançamentos contábeis registrados como "débito";
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.045 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35564.003766/2006-49

c. considerou lançamentos de "créditos" a compensar como se fossem contribuições
devidas ao INSS e
d. considerou lançamentos errados que foram ajustados ou corrigidos nos meses
posteriores.
47. Pede o julgamento pela insubsistência da NFLD.
48. Pede que todas as decisões e notificações sejam expedidas somente ao patrono que
nomeia.
DA SEGUNDA DILIGÊNCIA E DA SEGUNDA INFORMAÇAO FISCAL
49. Diante da juntada de planilhas, os autos foram novamente encaminhados à Auditora
Notificante (fl. 223, vol. 1), que se pronunciou conforme a informação fiscal de fl.
224/226, vol. 1, como segue.
50. Em complemento à informação fiscal de fl. 132/ 133, vol. 1, responde aos quatro
itens levantados pela Impugnação. A fiscalização teria considerado lançamentos
contábeis de valores retidos de prestadores de serviços. recolhidos em nome deles
51. A fiscalização lançou na presente NFLD os valores contabilizados a crédito nas
rubricas contábeis integrantes do Passivo Circulante referentes a apropriações de
obrigações previdenciárias próprias, conforme o Relatório de Fatos Geradores da NFLD
(fl. 54/67, vol. 1):
a. 211.15.l - Contribuição à Previdência Social (retenção segurado empregado);
b. 211.35.1 - Contribuições Recolhíveis ao INSS (folha de pagamento empregado);
c. 211.36.2 - Valor Sujeito a Recolhimento ao INSS (Trab. Autônomo);
d. 211.11.0.0.00.008.01 - Contribuição à Previdência Social (retenção segurado
empregado);
e. 211.31.4.0.00.00l ~ Contribuições Recolhíveis ao INSS (folha de pagamento
empregado);
f. 21l.31.4.0.00.007 - Valor Sujeito a Recolhimento ao INSS (folha de pagamento
autônomo);
g. 211.11.4.0.00.001 - Contrib. a Previdência Social;
h. 211.31.4.0.00.042 - Retenção INSS - DC n.° 087/03 - Autônomos
A fiscalização não teria considerado os lançamentos contábeis registrados como
"débito"
52. O momento do fato gerador previdenciário coincide com o lançamento contábil
obrigação de recolhimento das contribuições sociais relativas à folha de pagamento do
mês.
53. O lançamento contábil dessa obrigação é feito a crédito nas contas do Passivo
Circulante.
54. A baixa da obrigação tributária assumida dá-se normalmente pelo recolhimento em
GRPS/GPS e é lançada a débito nas contas de Passivo Circulante.
55. Conforme o item 4 do Relatório Fiscal (fl. 49, vol. 1), o crédito ora lançado foi
apurado através do confronto entre as importâncias declaradas como devidas ao INSS
nas rubricas contábeis já citadas e as importâncias efetivamente recolhidas nas guias
GPS.
56. A fiscalização não apurou o recolhimento de GPS na contabilidade, mas nos
próprios documentos constantes no conta-corrente da empresa no INSS. Isso porque o
recolhimento em geral é feito, em cada competência, para obrigações da competência
anterior. E pode haver débito de recolhimento em atraso de obrigações apropriadas em
competências mais antigas.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.045 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35564.003766/2006-49

A fiscalização teria considerado lançamentos de "créditos" a compensar como se fossem
contribuições devidas ao INSS
57. De fato, os valores apontados pela Impugnante como compensações nas
competências 01/2004 e 02/2004 foram indevidamente incluídos pela fiscalização no
total das contribuições devidas.
58. Os documentos juntados (fl. 119 e fl. 128, vol. 1) comprovam o estorno dos valores.
59. Assim, deve ser excluído de cada uma das duas competências o valor de R$
10.553,81.
60. Já a alegação de recolhimento em duplicidade na competência 10/2003 não ficou
comprovada. Não há alteração no lançamento para essa competência.
A fiscalização teria considerado lançamentos errados que foram ajustados ou corrigidos
nos meses posteriores.
61. As planilhas juntadas às fl. 136/222, vol. l, não têm a propriedade de desnaturar os
registros contábeis efetuados nos Livros Diário da empresa.
DA MANIFESTAÇÃO SOBRE A SEGUNDA INFORMAÇAO FISCAL
62. A Impugnante apresentou sua manifestação, juntada às fl. 238/242, vol. 2, onde traz
o que segue.
63. Pela edição da Siunula Vinculante STF n.° 8, de 12/06/2008, deve ser reconhecida a
decadência parcial do lançamento - competências até 06/2001, nos termos dos art.
173,1, e 150, §4°, do CTN.
A fiscalização considerou lançamentos contábeis de valores retidos de prestadores de
serviços. recolhidos em nome deles.
64. A fiscalização alega ter verificado determinadas rubricas contábeis.
65. No entanto, deveria ter verificado as folhas de pagamento e as GFIP, que retratam os
fatos geradores de contribuições previdenciárias.
66. A Impugnante juntou aos autos planilhas para cada mês, reconstituindo todos os
lançamentos e pagamentos feitos, demonstrando que o valor recolhido em GPS reflete
exatamente o devido.
67. Se o critério utilizado pela fiscalização fosse consistente, a empresa teria crédito em
diversos meses.
A fiscalização não considerou os lançamentos contábeis registrados como “débito”.
68. A fiscalização admite que considerou os lançamentos de créditos, mas optou por
verificar os próprios documentos de recolhimento.
69. A Impugnante reconstituiu mês a mês os pagamentos realizados, demonstrando que
tudo o que foi pago a título de salário foi incluído na base de cálculo das contribuições
recolhidas.
A fiscalização considerou lançamentos de "créditos" a compensar como se fossem
contribuições devidas ao INSS.
70. A fiscalização admitiu lançamento em duplicidade nas competências 01/2004 e
02/2004, mas não reconheceu que houve a mesma compensação também em 12/2003 e
03/2004.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.045 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35564.003766/2006-49

A fiscalização considerou lançamentos errados que foram ajustados ou corrigidos nos
meses posteriores.
71. A fiscalização refutou as provas trazidas pela Impugnante por preferir manter seu
entendimento baseado em lançamentos contábeis, ainda que equivocados.
72. O lançamento contábil errado não cria fatos geradores, bem como uma empresa que
não registre em sua contabilidade a folha de salários não pode argumentar que não
existe fato gerador de contribuição Previdenciária.
73. Em suma: registro contábil não é fato gerador de contribuição previdenciária e não
pode fundamentar, isoladamente, uma NFLD.
74. Reitera o requerimento para que todas as decisões e notificações sejam expedidas ao
patrono da Impugnante, que nomeia.
l 75. É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela procedência parcial da impugnação apresentada,
mantendo-se em parte o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 284/297,
reiterando em parte as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Preliminar.
Não procede a alegação da contribuinte acerca da nulidade do lançamento por
ausência de elementos de convicção.
Conforme se afirma no item 6 do Relatório Fiscal, a recorrente discriminou em
títulos próprios os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos à Previdência Social.
Ainda, o item 4 do Relatório Fiscal informa que:
4) Apurou-se o crédito do INSS através do confronto entre as importâncias declaradas
como devidas à Previdência Social nas rubricas contábeis discriminadas no Relatório de
Fatos Geradores e o montante efetivamente recolhido ao INSS através das Guias da
Previdência Social - GPS.
No TEAF - Termo de Encerramento da Ação Fiscal (fl. 47, vol. 1), constam, a
relação de documentos examinados, as folhas de pagamento e as Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, que são
documentos elaborados pelo próprio contribuinte.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.045 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35564.003766/2006-49

A fiscalização não deixou de examinar as folhas de pagamento, como alega a
autuada, tampouco desconsiderou essas fontes.
Não procede a alegação de que a fiscalização não apontou as rubricas de
incidência ou os segurados que receberam remuneração sujeita à contribuição previdenciária.
A alegação de cerceamento de defesa é inócua ao lançamento. Conforme está
muito claro no Relatório Fiscal, a origem dos valores das contribuições previdenciárias lançadas
é a documentação direta da própria Impugnante. São valores registrados pela própria Impugnante
nas contas contábeis adequadas, tudo de acordo com as normas pertinentes.
A Lei n.° 8212/91 dispõe que:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditados a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todos as contribuições, o montante das quantias descontados, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...)
IV - Informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Acrescentado pela MP n.o. 1596-14, de 10/11/97, convertida na Lei n.o. 9528, de
10/12/97)
O Relatório Fiscal deixa claro que se tratam de contribuições que estão declaradas
pela própria contribuinte em seus registros contábeis, na forma determinada em legislação (item
4 do Relatório Fiscal). Sendo a contabilidade o registro dos fatos, não pode a recorrente alegar
seu desconhecimento.
Acrescente-se que foi plenamente possível o exercício dos direitos ao
contraditório e à ampla defesa, tanto que a recorrente apresentou sua impugnação e recurso
voluntário, apontando suas discordâncias, deixando clara a sua compreensão de que o
lançamento teve por base seus registros contábeis.
Neste procedimento, não se vislumbra descumprimento do determinado no art.
142 do CTN. Ao contrário do que alega a contribuinte, o lançamento está de acordo com os
ditames do art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN.
Ocorreu a comprovação da existência da obrigação tributária (está registrada pela
Notificada em sua contabilidade, em contas próprias para tanto) e o lançamento se ampara nos
dispositivos legais citados no relatório Fundamentos Legais do Débito - FLD (fl. 33/37, vol. 1).
Não há que se falar, assim, em nulidade e desconstituição da presente notificação,
cuja lavratura seguiu os elementos e requisitos de formação válida, possuindo esta NFLD
eficácia administrativo-fiscal, validade jurídica como lançamento perfeito e regular e como
constituição de crédito tributário.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.045 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35564.003766/2006-49

Do valor devido - das alegadas inconsistências
Em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida constantes nos tópicos do acórdão da
DRJ “Do valor devido - das alegadas inconsistências” e “Da Apuração dos Valores Devidos na
Contabilidade”, mediante transcrição abaixo:
“Do valor devido - das alegadas inconsistências
107. Conforme já exposto neste voto, não procede a afirmação de que a fiscalização
deixou de analisar as folhas de pagamento e GFIP, em favor de registros contábeis que
seriam de indícios ou subsídios quando não há informação real disponível.
108. Conforme a Auditora Notificante relatou e reiterou, os registros contábeis
promovidos pela Notificada refletem os fatos geradores e as contribuições devidas.
109. A própria Impugnante confirma a veracidade de seus registros contábeis ao
mencionar que cumprem a legislação pertinente à sua atividade econômica e os
preceitos dos órgãos e entidades a quem compete a normatização da contabilidade.
110. Dessa forma, é totalmente incoerente e infundada a afirmação da Impugnante de
que não se pode concluir que um determinado total contabilizado a crédito das contas
representativas dos valores a recolher ao INSS seja totalmente devido.
111. Se, como alega, podem existir ajustes, estornos e/ou complementos relativos a
fatos ocorridos em meses anteriores, tudo deve estar devidamente registrado. Se de fato
ocorreram esses estornos e/ou complementos e se foram registrados de acordo com as
normas legais e contábeis, a fiscalização certamente os reconheceu, como se verá
adiante.
112. Sobre as alegadas inconsistências técnicas cometidas pela Auditora Fiscal na
apuração do valor reconhecido como devido a título de contribuição previdenciária,
tem-se o que segue.
113. A fiscalização teria considerado lançamentos contábeis de valores retidos de
prestadores de serviços, recolhidos em nome deles:
a. Não há, nem no Relatório Fiscal nem no Relatório de Fatos Geradores, informação de
que foi incluído no cálculo do valor devido de contribuições previdenciárias valor
constante em conta contábil de valor retido de prestador de serviço.
b. Conforme afirma a Auditora Notificante em suas informações fiscais, estão lançados
na presente NFLD os valores contabilizados a crédito nas rubricas contábeis integrantes
do Passivo Circulante referentes a apropriações de obrigações previdenciárias próprias,
conforme o Relatório de Fatos Geradores da NFLD (fl. 54/67, vol. 1).
c. Os valores retidos de prestadores de serviço são contabilizados pela empresa em
títulos próprios, discriminados por empresa prestadora, e não constam no presente
lançamento.
d. Por seu lado, a Impugnante apenas alega a inclusão dos valores retidos de prestadores
de serviço, mas deixa de apontar em que competências e em que montante teriam sido
incluídos esses valores.
114. A fiscalização não teria considerado os lançamentos contábeis registrados como
"débito":
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.045 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35564.003766/2006-49

a. Conforme o item 4 do Relatório Fiscal (fl. 49, vol. 1), o crédito ora lançado foi
apurado através do confronto entre as importâncias declaradas como devidas ao INSS
nas rubricas contábeis próprias e as importâncias efetivamente recolhidas nas guias
GPS.
b. O recolhimento foi apurado diretamente nas guias, e não nos registros contábeis
porque, conforme aponta a Auditora Notificante, o recolhimento em geral é feito, em
cada competência, para obrigações da competência anterior. E pode haver débito de
recolhimento em atraso de obrigações apropriadas em competências mais antigas.
c. Dessa forma, foram utilizados, em cada competência, os valores efetivamente
ingressados nos cofres da Previdência para cada competência, e não os registros desses
recolhimentos, que poderiam estar esparsos em mais de um registro contábil, em
competências posteriores.
d. Conforme a Auditora Notificante esclarece, esse procedimento teve por objetivo
evitar erros na consolidação das diversas informações de recolhimentos contidas nos
registros contábeis, já que essa informação consta nos registros informatizados da
Previdência.
e. Consta no item 5,b,i, do Relatório Fiscal, que a fiscalização entregou ao contribuinte
a lista de todas as guias constantes nos sistemas informatizados da Previdência. A
Impugnante não contesta essa relação. Reconhece, portanto, a veracidade dos
recolhimentos registrados nos sistemas informatizados da Previdência.
f. Nem a impugnação nem as planilhas juntadas por ocasião da manifestação sobre a
primeira diligência fiscal (fl. 139/222, vol. 1) apontam divergência nos créditos
apurados como devidos (com exceção das competências 01/2004 e 02/2004, como se
verá adiante).
g. Portanto, apesar de alegar inconsistências, a Impugnante não as aponta nem
comprova sua ocorrência (com exceção das competências 01/2004 e 02/2004, como se
verá adiante).
h. As planilhas elaboradas pela Impugnante (fl. 139/222, vol. 1) corroboram o que a
Auditora Notificante já tinha acusado: o registro a débito de pagamento de obrigação
previdenciária, na competência seguinte ao da apuração, pode não se referir à
competência imediatamente anterior.
115. A fiscalização teria considerado lançamentos de "créditos" a compensar como se
fossem contribuições devidas ao INSS:
a. A fiscalização reconhece que de fato os valores apontados pela Impugnante como
compensações nas competências 01/2004 e 02/2004 foram indevidamente incluídos pela
fiscalização no total das contribuições devidas.
b. Os documentos juntados (fl. 119 e fl. 128, vol. 1) comprovam o 4-AE: valor de R$
10.553,81 em cada uma das duas competências.
c. Já para as competências 12/2003 e 03/2004 não há comprovação nos autos do alegado
estorno. Também não constam nas planilhas elaboradas pela Impugnante os referidos
valores incluidos como crédito considerado pela fiscalização (fl. 219 e 222, vol. l).
d. Já a alegação de recolhimento em duplicidade na competência 10/2003 não produz
efeitos no lançamento:
i. essa competência não consta no lançamento;
ii. o recolhimento em duplicidade não ficou comprovado e
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.045 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35564.003766/2006-49

iii. ficou comprovado o estorno, nas competências 01/2004 e 02/2004, de valores
alegadamente recolhidos em duplicidade na competência 10/2003.
116. A fiscalização teria considerado lançamentos errados que foram ajustados ou
corrigidos nos meses posteriores:
a. conforme já apontou a Auditora Notificante em sua informação fiscal resultante de
diligência, as planilhas juntadas às fl. 136/222, vol. 1, não têm a propriedade de
desnaturar os registros contábeis efetuados nos Livros Diário da empresa.
b. Os registros contábeis sofrem ajustes e correções de acordo com normas emanadas
pelos órgãos e entidades competentes, que a Impugnante menciona cumprir
estritamente.
c. A Impugnante alega e a fiscalização reconhece a correção e propriedade dos registros
contábeis. Dessa forma, não cabe a alegação de que ajustes e correções indicados em
uma simples planilha demonstram terem ocorrido incorreções que alteram o valor
lançado.
d. Quando os alegados ajustes e correções foram comprovados, a Auditora Notificante
indicou a necessidade de retificação dos valores lançados (caso das competências
01/2004 e 02/2004, conforme exposto acima).
117. Em conclusão:
a. Os valores apurados como devidos à Previdência Social estão nos registros contábeis
da Impugnante. A Impugnante não aponta divergência concreta entre o registrado nas
respectivas contas contábeis e o tomado pela fiscalização como devido.
b. Os valores recolhidos foram obtidos nos registros informatizados da Previdência,
conforme relação apresentada à Notificada ainda antes da formalização do lançamento.
A Impugnante não contesta essa relação, apenas aponta registros de recolhimentos sem
a devida comprovação de que se referem exatamente à competência anterior àquela em
que foram contabilizados.
118. A Impugnante aponta como inconsistência no procedimento fiscal o fato de que há
meses em que os lançamentos contábeis indicam valores a recolher ao INSS menores do
que aqueles que foram efetivamente recolhidos.
119. Tal pode ter ocorrido, conforme a Auditora Fiscal já apontou, o recolhimento
registrado na competência pode não se referir à competência imediatamente anterior.
Esse fato pode ter gerado um aparente excesso de recolhimento em determinada
competência, o que pode não corresponder à realidade.
120. Dessa forma, se comprovado que houve recolhimento maior que a contribuição
contabilizada como devida, os valores podem ser objeto de pedido de restituição, nos
termos do art. 89 da Lei n.° 8212/91, c/c art. de 247 a 254 do Regulamento da
Previdência Social – RPS aprovado pelo Decreto n.° 3048/99.
121. Conforme afirmado no Relatório Fiscal e reafirmado nas informações fiscais
resultantes das duas diligências, foram utilizados todos os recolhimentos constantes nos
sistemas informatizados da Previdência, em cada competência.
Da Apuração dos Valores Devidos na Contabilidade
122. Não procede a alegação da Impugnante de que não se pode concluir que um
determinado total contabilizado a crédito das contas representativas dos valores a
recolher ao INSS seja totalmente devido.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.045 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35564.003766/2006-49

123. Conforme consta no Relatório Fiscal e nas informações fiscais resultantes de
diligência, os registros contábeis da Notificada foram examinados e aceitos pela
Auditora Fiscal como representativos da realidade dos fatos lá registrados.
124. A Impugnante mesma alega cumprir todas as normas pertinentes à contabilização
em sua área de atividade econômica.
125. Dessa forma, ao contrário do que alega a Impugnante, os registros contábeis não
são meros indícios da ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária, mas
refletem o montante exato das remunerações e das contribuições que incidem sobre elas.
126. Estando correta e legalmente formalizados, os registros contábeis se constituem em
declaração que tem legitimidade probante, nos termos do art. 378 do Código de
Processo Civil - CPC, Lei n.° 5869/73
Art. 378. Os livros comerciais provam contra o seu autor. É lícito ao comerciante,
todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos não
correspondem à verdade dos fatos.
127. Se, como alega a Impugnante, existiram ajustes, estomos e/ou complementos
relativos a fatos ocorridos em meses anteriores, cabe-lhe a comprovação de que esses
estornos e complementos foram de fato registrados.
128. A Impugnante comprovou somente estornos que foram indevidamente
considerados créditos nas competências 01/2004 e 02/2004, que foram objeto de
retificação.
129. Para as demais competências, são feitas apenas alegações genéricas que não
correspondem aos fatos registrados na sua contabilidade nem ao que consta no Relatório
Fiscal como objeto do lançamento.
Concordando com os termos da decisão de primeira instância administrativa e não
tendo a recorrente apresentando novas razões que pudessem alterar o entendimento deste
julgador, encaminho meu voto pela negativa de provimento do recurso voluntário, adotando a
decisão da DRJ de origem como minhas razões de decidir.
Cabia à contribuinte apresentar provas que desconstituíssem o lançamento, tendo
em vista que os atos administrativos possuem como atributo intrínseco a presunção de
legitimidade.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, mantém-se o lançamento.
Ocorre que, no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da contribuinte ora recorrente.
Do Pedido de produção de provas, diligências e perícia.
Requer a contribuinte a produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente apresentação de demonstrativos, extratos, declarações, documentos,
inclusive perícias, diligências, vistorias, aditamentos, juntada de documentos e, as que mais se
fizerem necessárias.
Contudo, produção de provas, diligências, perícia e afins são indeferidas, com
fundamento no art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.045 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35564.003766/2006-49

se tratar de medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos
necessários ao julgamento.
Além disso, não foram cumpridas as determinações do art. 16, inciso IV, o que
resulta na desconsideração do pedido eventualmente feito, conforme art. 16, § 1o do Decreto
70.235/72. Portanto, improcedente o pedido da recorrente.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe, portanto, a inversão do
ônus da prova pretendida pelo recorrente, sendo tal requerimento inferido.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital